Tribunal: STJ
Processo: 5003522-55.2019.4.03.6113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214639 - SP (2025/0182925-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A DAHER & CIA LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ
E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NA
RECUPERAÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TAXA
SELIC. SÚMULAS N. 283 284 DO STF, POR ANALOGIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ E
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
PREQUESTIONAMENTO.

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por A.
Daher & Cia. Ltda. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Franca, com o objetivo de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os
valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (inclusive,
a taxa Selic) incidentes sobre repetição de indébito e levantamento de
depósitos judiciais tributários. Na sentença, a segurança foi denegada. O
Tribunal
deu parcial provimento ao agravo interno. Nesta Corte, trata-
a quo
se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal
art. 105,
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular
n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o
assunto, confiram-se: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 962.465/SP,
Documento eletrônico VDA52568344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4327a4f8-1f65-4913-b553-efb1880cb230

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 446.627/RJ,
Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça,
na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,
DJe

AgInt
no

5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
V - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão,
para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos,
o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas
n. 283 e 284, ambas do STF.
VII - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou
menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de
preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52568344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4327a4f8-1f65-4913-b553-efb1880cb230

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4327a4f8-1f65-4913-b553-efb1880cb230

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214639 - SP (2025/0182925-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A DAHER & CIA LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ
E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NA
RECUPERAÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TAXA
SELIC. SÚMULAS N. 283 284 DO STF, POR ANALOGIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ E
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
PREQUESTIONAMENTO.

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por A.
Daher & Cia. Ltda. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Franca, com o objetivo de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os
valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (inclusive,
a taxa Selic) incidentes sobre repetição de indébito e levantamento de
depósitos judiciais tributários. Na sentença, a segurança foi denegada. O
Tribunal
deu parcial provimento ao agravo interno. Nesta Corte, trata-
a quo
se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal
art. 105,
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular
n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o
assunto, confiram-se: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 962.465/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 446.627/RJ,
Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça,
na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,
DJe

AgInt
no

5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
V - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão,
para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos,
o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas
n. 283 e 284, ambas do STF.
VII - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou
menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de
preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por A. Daher & Cia.
Ltda. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Franca, com o objetivo de
excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros
moratórios e correção monetária (inclusive a taxa Selic) incidentes sobre repetição de
indébito e levantamento de depósitos judiciais tributários. Na sentença, a segurança foi
denegada. O Tribunal
deu parcial provimento ao agravo interno.
a quo
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
recurso especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão assim ementado:
RECURSO EXCEPCIONAL – RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO
RE 1.063.187 – MANDADO DE SEGURANÇA – IRPJ E CSLL – INCIDÊNCIA SOBRE
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TAXA SELIC –
INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL – DEPÓSITOS
JUDICIAIS – NÃO APLICÁVEL – APROVEITAMENTO DOS PREJUÍZOS FISCAIS –
IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. Retornam os autos da Vice-Presidência para juízo de retratação, nos termos e para os
fins estabelecidos pelo artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
2. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na
sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli,
apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
3. Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do RE 1.063.187/SC
acolhidos pelo e. STF para esclarecer que desborda do Tema 962 definir a natureza jurídica
dos juros relativos aos depósitos judiciais.
4. Ademais, no julgamento do ARE 1.405.416, realizado em 15.12.2022, e nos termos
do voto da Relatora, e. Ministra Presidente Rosa Weber, apreciando o Tema 1.243 da
repercussão geral, o c. STF firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a
controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC
concernente ao levantamento de depósitos judiciais.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema de forma definitiva, ao
manter, em juízo de retratação, o entendimento estabelecido no R Esp no 1.138.695/SC (Tema
504), no qual se firmou a seguinte tese: Os juros incidentes na devolução dos depósitos
judiciais possuem natureza remuneratória . e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
6. Verifica-se ter na hipótese o acórdão recorrido divergido da orientação do E. STF, ao
não reconhecer o direito vindicado.
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

7. É direito da impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção
monetária e os juros de mora calculados com base na variação da Taxa SELIC na repetição de
indébito tributário, bem como compensar os valores indevidamente pagos.
8. A exclusão em questão não abrange o aproveitamento dos prejuízos fiscais – prejuízo
fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL). Não pode ostricto sensu Poder Judiciário se
imiscuir na análise do mérito da concessão de benefício fiscal, especialmente na via estreita do
mandado de segurança. Precedentes.
9. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao agravo interno.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Isso porque, a Agravante impugnou especificamente os fundamentos do acórdão de que
“... a exclusão em questão não abrange o aproveitamento dos prejuízos fiscais – prejuízo fiscal
stricto sensu (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL)”, pois “... é certo que a natureza
jurídica da compensação por prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa é de benefício
fiscal”, portanto, “... a situação em nada se assemelha à compensação envolvendo créditos e
indébitos tributários, nos moldes do
do Código Tributário Nacional”, no item “03” do
art. 170
seu Recurso Especial (e-STJ fls. 619/626).
[...]
No seu recurso especial, a Agravante demonstrou que, ao contrário do que entendeu o
acórdão recorrido, jamais postulou o afastamento das limitações legais5 à compensação de
prejuízos fiscais, tampouco a sua compensação com tributos vincendos – encontro de contas
disciplinado pelo
do CTN. Ao invocar o referido dispositivo legal nas suas razões de
art. 170
decidir, o acórdão recorrido deixou de analisar o pedido efetivamente formulado pela
Agravante.
A Agravante demonstrou, também, que independentemente da natureza jurídica dos
prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de CSLL, a Agravante, por força de lei, possui
direito à compensação desses valores (mediante o abatimento da própria base de cálculo do
IRPJ e da CSLL), quando ajustado o resultado tributável, (desde os cinco anos que
antecederam a impetração – período não prescrito), em decorrência do direito reconhecido nos
autos, ou seja, com a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos
aos juros moratórios e à correção monetária incidentes na repetição de indébito.
[...]
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

Não procede, assim, a afirmação da decisão agravada de que haveria deficiência no
pleito recursal, e não teria sido impugnado os fundamentos do acórdão objeto do Recurso
Especial.
Portanto, a decisão ora agravada merece reforma, a fim de analisar os argumentos
deduzidos no Recurso Especial interposto pela Agravante e dar-lhe provimento, já que a
Agravante impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, não havendo qualquer óbice
nas Súmulas 283 e 284/STF. Assim, é plenamente possível o conhecimento do Recurso
Especial pela alínea “a” do permissivo constitucional (inciso III do artigo 105 da CF/88).
[...]
Novamente, a decisão agravada é genérica e não indica qualquer elemento do conjunto
fático-probatório que seria objeto de controvérsia.
Ocorre que não é pretensão da Agravante o simples reexame de prova, e afastar a
conclusão do Tribunal de origem não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos.
[...]
Como se vê, a pretensão do Recurso Especial é apenas que esta Egrégia Corte Superior
analise se a solução jurídica atribuída pelo Tribunal “a quo” ao pedido deduzido na demanda
ofende ou não a Lei Federal.
A afirmação de que a análise da pretensão deduzida no Recurso Especial importaria em
ofensa à
não encontra respaldo no contexto dos autos. Todos os aspectos de
Súmula 07/STJ
fato que envolvem o caso concreto foram devidamente estabilizados pelo acórdão recorrido e
sobre isso não há questionamento.
Portanto, a decisão ora agravada merece reforma, a fim de se conhecer do Recurso
Especial interposto pela ora Agravante, já que não se trata de “simples reexame de prova”,
mas de interpretação e aplicação de legislação federal malferida pelo Tribunal “a quo”.
[...]
Mais uma vez a decisão agravada mostra-se genérica, sem indicar quais dispositivos
deixaram de ser devidamente prequestionados no caso concreto.
No entanto, não há que se falar em suposta ausência de prequestionamento no caso
concreto, pois as questões jurídicas tratadas foram devidamente debatidas no Tribunal de
Origem.
[...]
Portanto, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, os artigos apontados como
violados no Recurso Especial foram objeto de debate no acórdão recorrido e serviram de
fundamento à conclusão adotada. Não houve a mera declaração de que foram prequestionados,
mas o efetivo exame do seu conteúdo.
[...]

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das
questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela
recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do
do
art. 535
Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 535
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula
284 do STF.
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de
origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara
a quo
da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula
n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela ré
em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a repetição,
em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão
Lei n. 11.784/08
vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de
vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar
sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair
a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de
oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a
contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e
a quo
não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices
das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela
da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de
origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e
356 do STF. Confira-se:

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula 282/STF.
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
Súmula 356/STF.
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:42
Código de Controle do Documento: e71c46a3-64e0-41e6-9b6f-68dd3489ec0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.214.639 / SP
Número Registro: 2025/0182925-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035225520194036113
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DAHER & CIA LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A DAHER & CIA LTDA
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52503350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 3d7b58ea-6e40-4944-9a83-a7a31e713bfc

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 3d7b58ea-6e40-4944-9a83-a7a31e713bfc